Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741811-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM AGRAVADO: VM CREPES EIRELI, MARIA MADALENA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: RUTILIO TORRES AUGUSTO JUNIOR DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Proc. 0003588-08.2017.8.07.0015 - id 69645503) que, em demanda de apuração de haveres, atribuiu ao autor/agravante o ônus de adiantar os honorários periciais. O agravante alega carência de recursos para suportar os o pagamento da verba que, afirma, deve ser paga pelos réus. Pede a concessão da gratuidade e a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não conheço do pedido de concessão da gratuidade de justiça, visto que o agravante efetuou o preparo do recurso (id 19866219 e 19866220), o que enseja a preclusão lógica. Confira-se o precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO DO PEDIDO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO CELEBRADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM JUÍZO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da gratuidade judiciária, ocorrendo preclusão lógica para o pedido do benefício. (...). (Ac. 1.095.804, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2018) Quanto ao mérito, a prova pericial foi requerida exclusivamente pelo autor/agravante, cumprindo-lhe, assim, adiantar os honorários do expert (CPC 95, caput). Atente-se para o precedente do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM REQUEREU A PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO ART. 603 DO CPC/15. (...). 2. O propósito recursal consiste em definir a quem incumbe, em processo de dissolução parcial de sociedade limitada, o adiantamento dos honorários devidos ao perito designado para apurar os haveres do sócio excluído. 3. De acordo com o art. 95, caput, do CPC/15, a despesa concernente à antecipação dos honorários periciais incumbe a quem requereu a prova técnica (no particular, o recorrente). 4. A moldura fática da hipótese desautoriza a aplicação da regra do art. 603, § 1o, do CPC/15, pois essa norma exige, para que possa haver o rateio das despesas processuais entre as partes, "manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução", circunstância ausente no particular. 5. A pretensão de rateio dos honorários fundada na alegação de que a perícia contábil seria realizada independentemente de requerimento de quaisquer das partes também não se coaduna com as circunstâncias fáticas da espécie. 6. Ademais, o STJ já se manifestou - muito embora em demanda derivada de fatos distintos da presente - no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, os encargos relacionados à fase de liquidação devem ser imputados à parte que foi derrotada (no particular, o recorrente), a fim de se garantir a observância da regra geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (3a Turma, REsp. 1.821.048, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2019). Acrescente-se que, mesmo fosse o autor beneficiário da gratuidade da justiça – mas não é, pois o seu pedido foi indeferido pelo Juízo a quo – isso não transferiria para os agravados o ônus de adiantarem os honorários periciais (CPC 95, §§ 3o a 5o). 3. Posto isso, não conheço do capítulo relativo à gratuidade de justiça e, quanto ao mais, indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 08.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR